Tribunal: TJMT
Processo: 1008081-40.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008081-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES - CPF: 061.604.151-90 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES - CPF: 061.604.151-90 (PACIENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MARCOS ARAÚJO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO E SEU ENCERRAMENTO – SÚMULA Nº. 21 DO STJ – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR EM FAVOR DO PACIENTE COM MESMOS FUNDAMENTOS E PEDIDOS EM PERÍODO INFERIOR A 90 DIAS – AUDIÊNCIAS E JULGAMENTOS TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a instrução processual findou com a decisão de pronúncia em desfavor do paciente/réu, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior.

Nos termos da Súmula nº. 21 do STJ, não há falar em excesso de prazo com o encerramento da instrução processual.
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”
R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado,
DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA e o estagiário de Direito, WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA
, em favor de
WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado que vitimou Marcos Araújo da Silva.

Afirmam os impetrantes, que foi marcada sessão de julgamento pelo Tribunal do júri para o dia 10/03/2020, sendo essa redesignada para o dia 17/03/2020, o que não ocorreu por motivos de força maior, ou seja, por decorrência do país estar sofrendo com a Pandemia de Coronavírus – Covid-19. Foram duas sessões agendadas onde não ocorreu o julgamento.

Sustentam que se trata de situação diferenciada, pois transcorrerá o total de 07 meses, contados da sentença de pronuncia, até a data marcada para a audiência, em 17/03/2020.

Sustentam a ilegalidade do excesso de prazo, Afirmando que o paciente está com sua liberdade privada há mais de 455 dias sem que a instrução processual tenha se findada, o que viola o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Pretendem a concessão da ordem, a fim de que seja interrompido o constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020